Tribunal: TJDFT
Processo: 0749583-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749583-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CSH AGUAS CLARAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CSH Águas Claras Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 75159896 do processo n. 0712455-26.2020.8.07.0020) que, nos autos de ação inexistência de débito c/c danos morais ajuizada contra Supergasbras Energia Ltda., indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante. No decisório, o Juízo assentou que não estaria presente a probabilidade do direito do autor apta a autorizar a suspensão da exigibilidade da dívida cobrada pela requerida. Em suas razões recursais (ID 21445651), contudo, sustenta que a decisão merece reforma, pois a tutela foi indeferida a despeito da presença dos requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a sua concessão. Alega que a probabilidade do direito restou demonstrada nos autos, já que a inexistência do débito se mostra patente. Isso porque, embora usufruísse dos serviços de fornecimento de gás prestados pela ré, por conta das medidas de enfrentamento à Covid-19, desde 19/3/2020, o seu estabelecimento teve de ser fechado e, devido à paralisação de suas atividades com a consequente suspensão do consumo de gás, a cobrança por serviços posteriores a essa data não se justifica. Quanto ao perigo de dano, defende que este também se mostra presente no caso, pois a manutenção das cobranças até a ultimação de todo o trâmite processual cria risco de lesão ao seu patrimônio, bem como à sua reputação e crédito. Diante disso, entende haver fundado receio de dano irreparável, de sorte que seria imprescindível a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que as cobranças efetuadas pela requerida sejam sobrestadas até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar para que o sobrestamento se dê de forma definitiva. Preparo recolhido (IDs 21445658 e 21445658). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 21617598). Contraminuta ao recurso (ID 23216211). É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos originários (ID 90609931 do processo n. 0749583-43.2020.8.07.0000), no dia 4/5/2021, por meio da qual foi reconhecida a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de nulidade das cobranças – por ter a ré noticiado o estorno das faturas questionadas –, bem como foi julgado improcedente o pedido de compensação a título de danos morais. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.